Tribunal: TJES
Processo: 5000251-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CID GERCINO PEREIRA JORGE e outros (11)
AGRAVADO: GILSON PEREIRA JORGE
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 / STJ. DOMICÍLIO INCERTO DO
DE CUJUS.
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.

Este e. Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou no sentido de que “cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado nº 33 do STJ”.

2.

Outrossim, não emerge dos autos prova concreta e segura sobre o real domicílio ao tempo do falecimento, porquanto, verifica-se a existência nos autos de documentos

capazes de censurar a declaração de residência na certidão de óbito (presunção de veracidade relativa), sendo o caso, portanto, de incidência da regra contida no parágrafo único, inciso I, do art. 48 do CPC/15, segundo a qual, sendo incerto o domicílio do autor da herança, a competência para o inventário é do juízo de situação dos bens e,
in casu
, o único bem a ser inventariado está localizado no município de Cariacica/ES.

3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000251-31.2023.8.08.0000

AGVTE(S):

CID GERCINO PEREIRA JORGE

AGVDO(S):

GILSON PEREIRA JORGE

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal manejado por
CID GERCINO PEREIRA JORGE
, haja vista estar inconformado com a r. decisão de id. 16299172, por meio da qual a D. Magistrada da 4º Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos do inventário nº 5003509-81.2021.8.08.0012, declarou a incompetência territorial daquele juízo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio de Janeiro/RJ, sob o fundamento de que seria o local do último domicílio do
de cujus
.

Em sua petição de id. 4073021, o Recorrente sustenta que, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, não poderia o juízo primevo ter declarado
ex officio
sua incompetência. Afirma que o
de cujus
, Gilson Pereira Jorge, residia com o Agravante, Cid Gercino Pereira Jorge, na cidade de Vitória/ES. Discorre que o único bem inventariado é a fração do imóvel que está localizado em Cariacica/ES.

Pois bem. A
Magistrada
a quo
ao proferir a decisão vergastada (Id.
16299172
), teceu a seguinte fundamentação, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

Trata-se de procedimento de sucessão
causa mortis
dos bens deixados por óbito de
GILSON PEREIRA JORGE
, ocorrido em 09/08/2015 (ID 7525044),

O conjunto probatório confirma que o falecido era solteiro, não deixou filhos e não deixou ascendentes vivos. Seus herdeiros são seus irmãos, tios e sobrinhos: CID GERCINO PEREIRA JORGE, CELIA CARVALHO JORGE, PAULO CARVALHO JORGE, JANAINA MARCIA GUIMARAES JUNIOR JORGE, CLAUDIA CARVALHO JORGE E CASTRO, JOSÉ CARLOS PEREIRA JORGE, KATIA LUIZA MIRANDA, ANA MARIA PEREIRA SZYSZKA, CARLOS LUIZ MAO TSE MIRANDA, LUIS CARLOS MAO TSE MIRANDA, ELISETE DE SOUZA TRINDADE, CARLOS PEREIRA JORGE, ROBKELLE PEREIRA JORGE, ANGELA LARANJA SANTOS, STHEFANIE PEREIRA JORGE e ZILDA PEREIRA JORGE.

Decido.

A questão cinge-se à ação de abertura de Inventário dos bens deixados pelo
de cujus
GILSON PEREIRA JORGE.

Compulsando os autos, verifico que o autor da herança, GILSON PEREIRA JORGE, tinha domicílio no bairro Grajaú, localizado no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, conforme certidão de óbito de ID 7525044.

A parte autora foi intimada para se manifestar sobre a referida declaração constante na Certidão de Óbito do
de cujus
, nos termos dos artigos 9 e 10, do CPC (Despacho de ID 8329951).

Contudo, em petição de ID 9075524, a parte autora não apresentou nenhum elemento comprobatório capaz de demonstrar a residência do réu em local diverso, que justificasse a competência do presente juízo para processar e julgar o feito.

Dessa forma, entendo que este Juízo não possui competência material para processar e julgar o presente Inventário, conforme o art. 48, do CPC.

Assim, o feito deve tramitar na Comarca de Rio de Janeiro/RJ.

A luz do exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda, na forma do art. 48, do CPC, e determino a remessa dos autos para que seja redistribuído a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio de Janeiro/RJ observando o artigo 9º do Ato Normativo nº 064/2021.

Como visto, a ação de inventário do patrimônio deixado em virtude do falecimento de Gilson Pereira Jorge foi ajuizada na Comarca de Cariacica/ES, tendo a d. magistrada
a quo
declinado de ofício a competência, determinando a remessa dos autos a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com base no endereço contido na certidão de óbito, dando conta que o
de cujus
residia no bairro Grajaú, no município do Rio de Janeiro.

Pois bem. Conforme anteriormente manifestado,
por ocasião da análise do pedido de tutela provisória formulado neste recurso,
este e. Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou no sentido de que “cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado nº 33 do STJ”, a saber:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - O art. 48 do Código de Processo Civil estabelece que o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 2 -
Como se observa, a competência da ação de inventário é de natureza territorial e, portanto, relativa, motivo pelo qual não pode ser declarada de ofício, segundo preconiza a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça
. 3 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (3ª Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica). (TJES; CC 0038710-32.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/12/2020; DJES 21/01/2021)

No mesmo sentido é o entendimento proferido pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, deste Egrégio Sodalício, por ocasião do julgamento do conflito de competência nº 0010281-84.2021.8.08.0000, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito:

Saliente-se que a ação de inventário foi ajuizada no foro do juízo de Serra e assim que recebida a demanda, o MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra, sem que houvesse qualquer requerimento das partes, intimou-as para se manifestar sobre a competência daquele juízo para processar a demanda.

Os autores, por seu turno, esclareceram que o de cujus não tinha domicílio certo e que, no último ano de vida, estava residindo no Município de Serra, na residência de um de seus filhos e, ainda, nos últimos dois meses de vida o de cujus passou a residir em Vila Velha, na residência de outras filhas.

Afirmaram, ainda, que a opção pelo ajuizamento da demanda no juízo de Serra deu-se ao fato de que o de cujus não tinha residência fixa, bem como que existe um imóvel a inventariar no Município de Serra.

Concluíram a petição afirmando que não esperavam que o MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra declinasse a sua competência, inclusive afirmando que se tratava de competência relativa, mas que, se assim o fizesse, os autos fossem remetidos, em caráter de urgência, para o Juízo de Vila Velha.

Assim,
denota-se claramente que equivocou-se o julgador suscitante ao (i) determinar a intimação dos autores para se manifestarem sobre a competência daquele juízo, já que não era hipótese de competência absoluta e, portanto, não caberia a declinação de ofício e (ii) ao justificar a remessa do feito ao Juízo de Vila Velha em um pedido inexistente nos autos, porquanto na petição apresentada pelos autores há clara afirmação da competência daquele Juízo (de Serra), inclusive indicação de que se trata de hipótese de competência relativa e eventualmente, somente na hipótese de reconhecimento de incompetência, pedido para que a remessa dos autos ao Juízo de Vila Velha fosse feita de forma célere
.

Ante o exposto, na forma do inciso primeiro do parágrafo único do artigo 955, do CPC/15 e do enunciado da Súmula 33, do C. STJ, CONHEÇO do presente conflito para DECLARAR a competência do Juízo da VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA, juízo suscitante, para processar e julgar a demanda de origem.

(TJ-ES - CC 00102818420218080000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

Outrossim, conforme anteriormente observado, não emerge dos autos prova concreta e segura sobre o real domicílio de Gilson ao tempo do falecimento, porquanto, verifico a existência nos autos de documentos (Id. 7525044 dos autos originários) capazes de censurar a declaração de residência na certidão de óbito (presunção de veracidade relativa), sendo o caso, portanto, de incidência da regra contida no parágrafo único, inciso I, do art. 48 do CPC/15, segundo a qual, sendo incerto o domicílio do autor da herança, a competência para o inventário é do juízo de situação dos bens e,
in casu
, o único bem a ser inventariado está localizado no município de Cariacica/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a competência da
4º Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES para processar e julgar a presente ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.